Tribunal: TJDFT
Processo: 0711848-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711848-18.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DROGARIA SANTANA LTDA, D. CENTER DISTRIBUIDORA LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: RENATO SANTANA DA SILVA APELADO: D. CENTER DISTRIBUIDORA LTDA., DROGARIA SANTANA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RENATO SANTANA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, proferida nos autos dos embargos à execução ajuizada por DROGARIA SANTANA EIRELI em desfavor de D. CENTER DISTRIBUIDORA LTDA. O juízo julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a dívida no valor de R$ 26.180,70, abatidas as parcelas eventualmente pagas posteriormente a 16/04/2014, acrescidas de correção monetária na data do inadimplemento da parcela que antecipou o vencimento do débito, acrescidos de juros de mora a partir da citação na execução 0034388-48.2014.8.07.0007. D. CENTER DISTRIBUIDORA LTDA apresentou petição de desistência do recurso (ID 46715190), nos termos do art. 997, § 2o, inciso III e 998 do Código de Processo Civil (CPC). O processo foi retirado da pauta de julgamento (ID 46762328). RENATO SANTANA DA SILVA, representante legal da DROGARIA SANTANA EIRELI registrou ciência da desistência do recurso (ID 47729514). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 998 do Código de Processo Civil – CPC que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente e não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível (Art. 997.§ 2o, III, CPC). Com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, homologo o pedido de desistência, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se Brasília-DF, 27 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator